Tribunal: TJMT
Processo: 1017045-14.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017045-14.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IOLANDA APARECIDA OLIVEIRA BASTOS - CPF: 970.569.011-15 (RECORRENTE), JEFERSON SILVA CORREA - CPF: 697.169.861-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MICHELE TAQUES PEREIRA BACAN - CPF: 001.725.971-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
: GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL

No Recurso
:
1017045-14.2023.8.11.0001.

Recorrente(s)
:
IOLANDA APARECIDA OLIVEIRA BASTOS.

Recorrido(s)
:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator
: Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de Julgamento:
01 A 04/07/2024.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – TÉCNICA EM NUTRIÇÃO ESCOLAR NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA – PERÍCIA REALIZADA – INSALUBRIDADE NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id.
216632513
, que
julgou improcedente a pretensão inicial,
extinguindo o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, a reclamante expõe que, atuando como Técnica em Nutrição Escolar na função de Merendeira, desempenha atividade com exposição direta ao calor, de modo excessivo aos limites de tolerância previstos para a atividade, laborando, portanto, em ambiente insalubre.

Desse modo, pugna pela reforma da sentença recorrida, no sentido de reconhecer o adicional de insalubridade ou determinar que seja submetida a uma nova perícia, sustentando que o laudo pericial apresentado nos autos se trata de simples exame de perícia médica, e não perícia realizada no local de trabalho, portanto, inapto a determinar se está submetida a condições insalubres.

O reclamado deixou de apresentar suas contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é servidora pública concursada do Estado de Mato Grosso e exerce o cargo de Técnica em nutrição escolar na função de merendeira.

Alega que, no exercício de suas funções, executa o preparo e distribuição da alimentação escolar e desempenha atividade de cozinheira, na qual fica exposta diretamente ao calor excessivo aos limites de tolerância previstos na atividade.

Dessa forma, por considerar trabalhar em ambiente insalubre, pleiteia adicional em grau máximo (40%).

Em sua contestação, o Estado de Mato Grosso alega, preliminarmente, incompetência absoluta do Juízo em face do proveito econômico das parcelas vencidas e vincendas, bem como incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar o feito em razão da complexidade da matéria, devido à necessidade da realização de prova pericial, e, no mérito, a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Conforme se infere no id. 216632503, a magistrada singular converteu o julgamento em diligência e determinou a realização de
exame técnico simples
para responder as seguintes questões:
a
) a parte autora exerce ou exerceu, nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, atividade em tempo integral em ambiente considerado insalubre, identificar tipo de atividade, períodos e grau;
b
) no período em que desenvolvida a atividade, havia medidas de compensação adotada pela unidade em que efetivado o trabalho que atenuem ou neutralizem os riscos;
c
) são ou eram disponibilizados equipamentos de proteção individual compatível com a atividade?
d
) há Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP; e
e
) outras considerações do examinador técnico que entender relevando ao esclarecimento quanto a execução da função em condições de insalubridade. Foi nomeada para realização do exame a Dra. Michele Taques Pereira Baçan.

Apresentado o laudo (id. 216632509), a perita concluiu que a reclamante não preenchia os critérios do anexo no 14 da NR 15 – Atividades em operações insalubres.

Na sequência,
a MMa. Juíza singular

julgou
improcedente a pretensão inicial,
sob os seguintes fundamentos:

“(...) compulsando detidamente os autos, verifico que
a Requerente, na peça inicial, não comprovou laborar em contato permanente com substâncias nocivas à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza, da intensidade e do tempo de exposição aos seus efeitos, que ensejem a aplicação do grau máximo (40%) de insalubridade
.

Nesse sentido, esclareço que em âmbito estadual,
o adicional de insalubridade tem caráter indenizatório, se traduzindo em uma verdadeira gratificação em razão do local onde são exercidas as atividades desempenhadas pelo servidor
.

Saliente-se, também, que
a requerente não comprovou laborar em contato permanente com substâncias nocivas à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza, da intensidade e do tempo de exposição aos seus efeitos, que ensejem a aplicação do grau máximo (40%) de insalubridade
.

O próprio exame técnico simplificado concluiu que “a requerente não preenche os critérios do anexo no 14 da NR 15 ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES, referente as atividades laborais que possuem envolvimento com os agentes biológicos para o recebimento do adicional de insalubridade” (vide ID
138896887).

(...)

Portanto,
diante da ausência de regulamentação no âmbito da norma regulamentadora da carreira dos profissionais lotados no setor da educação estadual acerca do pagamento do adicional de insalubridade, e da não comprovação dos fatos alegados por meio do exame técnico simples admitido nos juizados especiais, a parte autora não faz jus ao recebimento do referido adicional
.

Posto isso,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o processo, com resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (...)”
. (grifei).

Pois bem, compulsando os autos, vê-se que a sentença recorrida deve ser mantida.

Conforme observado no julgado acima transcrito, não há norma regulamentadora na carreira dos profissionais lotados no setor da educação estadual acerca do adicional de insalubridade e, somando-se a não comprovação dos fatos alegados por meio do exame técnico realizado nos autos, onde não se constatou a insalubridade pleiteada, as razões apresentadas pela recorrente não merecem prosperar.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o artigo 98, §3o, do CPC
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024